Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-26.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004835-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), LALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 012.354.331-29 (APELADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE MORA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO NA TABELA FIPE – MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO – CORREÇÃO PELO IPCA E JUROS DE MORA DO ART. 406 DO CC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ.

Demonstrado nos autos, por meio de comprovantes idôneos, o adimplemento das parcelas apontadas como inadimplidas, afasta-se a configuração da mora e, por consequência, a procedência da pretensão de busca e apreensão.

Não se mostra configurado o cerceamento de defesa quando oportunizado à parte prazo para manifestação e efetivamente exercido o contraditório, inexistindo prejuízo processual.

Em havendo alienação extrajudicial do bem anteriormente apreendido, impõe-se à instituição financeira a restituição do valor de mercado do veículo à época da apreensão, com base na Tabela FIPE, acrescido da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios na forma do art. 406 do Código Civil.

A sentença que analisa o mérito da demanda à luz da prova produzida deve ser mantida quando ausente fato novo ou demonstração de erro material ou de julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004835-26.2024.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

LALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1004835-26.2024.8.11.0055,
ajuizada em face de
LALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restaram comprovados pagamentos aptos a afastar a mora do devedor. Na oportunidade, além de revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, condenou a parte autora à restituição do bem, ou, na impossibilidade, ao pagamento do valor de mercado do veículo à época da apreensão, conforme tabela FIPE, acrescido de multa de 50% do valor originalmente financiado, correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no art. 406 do Código Civil. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O banco apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, na fase de réplica, requereu a concessão de prazo de 15 dias para apuração dos pagamentos alegados pela parte adversa, pedido este que, segundo sustenta, não foi apreciado pelo juízo monocrático, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, defende que a improcedência da ação carece de amparo legal, uma vez que, no seu entender, a mora do devedor restou caracterizada e a apreensão do bem ocorreu de forma legítima, após o decurso do prazo legal sem purgação da mora. Aduz que, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, é devida a multa de 50% do valor originalmente financiado em caso de improcedência, todavia a sua aplicação não se sustenta se ausente à configuração da mora, como se entendeu na sentença, caso em que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta, ainda, que, na hipótese de alienação do bem apreendido, como ocorreu nos autos, à restituição do valor ao devedor não deve ser calculada com base na Tabela FIPE, por representar mera estimativa descolada da realidade, mas sim com base no valor efetivamente obtido na venda pública do veículo, o que refletiria com maior fidelidade o seu valor de mercado.

A par destes argumentos, pugna:
“[...]Isto posto, quer pelo procedimento processual relegado a matéria relativa ao instituído da alienação fiduciária, pois houve o efetivo cumprimento da liminar, inclusive com a venda do bem em leilão e não esgotados os meios de localização da devedora, roga-se as Vossas Excelências o provimento desta apelação, para modificar o julgado, anulando-se a r. sentença recorrida, prosseguindo-se a busca e apreensão com os pedidos de busca requeridos, nos seus trâmites legais, por medida de lídima, JUSTIÇA!”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 303610379, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 305978890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restaram comprovados pagamentos aptos a afastar a mora do devedor. Na oportunidade, além de revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, condenou a parte autora à restituição do bem, ou, na impossibilidade, ao pagamento do valor de mercado do veículo à época da apreensão, conforme tabela FIPE, acrescido de multa de 50% do valor originalmente financiado, correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no art. 406 do Código Civil. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos
,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 28 de março de 2024 por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
em face de
Laldeci Ferreira do Nascimento
, ambos já qualificados, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

No id 149383896 a liminar foi deferida.

No id 169449480 a liminar foi cumprida.

No id 169449479 a parte requerida foi citada.

No id 169793742 a parte requerida informou que vinha cumprido religiosamente com o pagamento das parcelas, inexistindo qualquer parcela não paga.

Apresentou os comprovantes de pagamentos.

Requereu a improcedência da ação e a imediata restituição do veículo.

No id 171490334 a parte requerida informou que não foi possível realizar o pagamento da parcela com vencimento em outubro de 2024, tendo em vista a informação da parte autora de que o contrato havia sido quitado.

Apresentou comprovante de depósito judicial no valor da parcela.

No id 172881792 a parte autora requereu a concessão de prazo para análise pelo departamento técnico, em virtude da divergência no que diz respeito à data de vencimento estabelecido no contrato e o constante nos boletos apresentados.

No id 177946511 foi determinada a manifestação pela parte autora acerca da alegação da parte requerida de que sempre manteve em dia o financiamento.

No id 181269647 a parte autora informou que os primeiros pagamentos realizados se deram em atraso, de maneira que, por disposição contratual, os valores aplicados são utilizados para quitação das parcelas mais antigas.

[...]

D E C I D O
.

[...]

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o domínio e a posse do bem dado em garantia.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A parte autora ajuizou a presente ação em 28/03/2024, alegando que a parte requerida se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 1, vencida em 27/01/2024.

Por outro lado, sustentou a parte requerida que vinha cumprido religiosamente com o pagamento das parcelas, inexistindo qualquer parcela não paga, tendo apresentado os respectivos comprovantes no id 169793751.

Analisando os autos, em que pese as alegações da parte autora de que os primeiros pagamentos realizados se deram em atraso, de maneira que, por disposição contratual, os valores aplicados são utilizados para quitação das parcelas mais antigas, restou comprovado por meio dos documentos apresentados no id 169793751, que a parte requerida não se encontrava inadimplente em relação às parcelas que ensejaram o ajuizamento da presente ação (27/01/2024 e 27/02/2024), eis que o pagamento ocorreu em 29/01/2024 e 04/03/2024, respectivamente.

Ademais, registro que a parte autora não negou que os comprovantes de pagamentos apresentados pela parte requerida se referem ao contrato em questão.

Assim, considerando que a parte requerida não se encontrava em mora, que é um dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 que regulamenta a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a medida que se impõe é a improcedência da ação, devendo a parte autora restituir o veículo à parte requerida.

[...]

Nessa esteira, na hipótese de impossibilidade de devolução do veículo em razão da sua alienação extrajudicial, desde já, fica determinada que a instituição financeira indenize a parte requerida pelo valor equivalente do veículo da época da apreensão previsto na tabela FIPE, que expressa os preços médios de veículos e é comumente utilizado como parâmetro para avaliações judiciais.

[...]

Além disso, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto 911/69, uma vez que é cabível na hipótese de improcedência da ação e quando o bem é apreendido e alienado pelo credor fiduciário.

[...]

Ante o exposto
,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial da ação de busca e apreensão, devendo a parte autora restituir o veículo, eis que
revogo a liminar deferida no id 149383896
, sendo que na hipótese de ter realizado a alienação do veículo apreendido, a parte autora fica condenada a devolver o valor equivalente do veículo na época da apreensão previsto na tabela FIPE, acrescido da multa de 50% do valor originalmente financiado, incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC e correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, ambos a partir da data da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo, ficando permitida a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira autora. [...]
”
(Id. 303610372)

Preliminarmente, quanto à alegação do apelante de que teve o seu direito de defesa cerceado, a análise dos autos revela que foi concedido prazo superior ao requerido pela parte autora para manifestação acerca das alegações da parte requerida.

O despacho proferido em
11/12/2024
(Id 303610365), ao fixar o prazo de cinco dias para que o autor se manifestasse sobre a regularidade dos pagamentos, após já ter transcorrido período razoável, assegurou-lhe contraditório e ampla defesa.

Ademais, a parte efetivamente se manifestou em
21/01/2025
(Id 303610367), não podendo agora alegar, com aparência de contradita à própria conduta processual, que teve tolhido seu direito de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Quanto ao mérito recursal, a sentença recorrida, julgou improcedente a ação sob o fundamento de inexistência de mora, amparando-se na análise minuciosa dos comprovantes de pagamento acostados aos autos, e na ausência de impugnação específica da parte autora quanto à autenticidade ou pertinência desses documentos.

De acordo com os fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, restou demonstrado que os pagamentos das parcelas vencidas em 27/01/2024 e 27/02/2024 foram efetivados, respectivamente, em 29/01/2024 e 04/03/2024, em lapsos temporais exíguos que, por si, não configuram mora apta a ensejar a medida extrema da retomada do bem.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, insculpido na Súmula 72:

"
SÚMULA N. 72 STJ
: A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Nesse passo, a constituição válida em mora constitui condição de procedência do pedido formulado em sede de ação de busca e apreensão, a teor do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Assim, a ausência de demonstração clara e inequívoca da mora do devedor fiduciário inviabiliza a pretensão do credor à retomada do bem dado em garantia.

No caso em deslinde, conforme ressaltado pela sentença, o apelado apresentou diversos comprovantes de pagamento, inclusive efetuando depósito judicial de parcela controvertida, reforçando a boa-fé objetiva que deve presidir as relações contratuais.

O apelante, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas sobre pagamentos supostamente em atraso, sem se desincumbir do ônus de infirmar a validade e a eficácia dos documentos apresentados, comportamento que milita contra os ditames do art. 373, inciso I, do CPC.

Quanto à natureza da decisão, tampouco assiste razão à recorrente ao sustentar que deveria o feito ter sido extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Isso porque houve análise de fundo da controvérsia, com julgamento do mérito da ação com base na inexistência de mora — que, conforme reconhecido pelo juízo, foi cabalmente afastada. Com isso, a sentença se amolda perfeitamente à hipótese do art. 487, inciso I, do CPC, pois houve resolução do mérito, mediante exame do conteúdo probatório.

A insurgência quanto à forma de restituição do bem também não merece guarida. O juízo de origem, com fulcro no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, corretamente determinou que, na hipótese de alienação do veículo apreendido, fosse restituído ao recorrido o valor correspondente ao bem na data da apreensão, conforme aferido pela Tabela FIPE, acrescido da multa legal de 50% sobre o valor originalmente financiado.

Tal diretriz encontra amparo não apenas na literalidade da norma, mas também na orientação jurisprudencial que vê na Tabela FIPE um parâmetro objetivo, público e amplamente aceito pelo mercado e pelo próprio Poder Judiciário como referencial de avaliação do valor médio de veículos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO CONFIGURADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE ESTE COLEGIADO – REQUISITO ESSENCIAL DA MORA NÃO DEMONSTRADO – FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 –
DANOS MORAIS CABÍVEIS – IMPORTE DE R$ 5.000,00 – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – ASTREINTES AFASTADAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando do Agravo de Instrumento n°. 1002703-64.2024.8.11.0000, o Colegiado, debruçou-se sobre a mora da presente ação de busca e apreensão e, reconheceu de forma cabal que o aviso de recebimento acostado perfaz a mora anterior, sendo procedimento adotado eivado de vicio.

No tocante a impossibilidade da devolução do veiculo, ao argumento de que este fora vendido em leilão, a sentença singular determinou que o devolução do equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela Fipe, ou seja, não houve determinação da devolução do bem.

Astreintes afastadas ante o caráter do enriquecimento ilícito.

Cabível ao caso a multa e danos morais contidos no art 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 e, o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, atende a finalidade do instituto, bem como a meu sentir, encontra-se justo e proporcional.”
(N.U 1041605-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (Destaquei)

No que tange ao pedido de inversão da sucumbência, novamente não assiste razão ao apelante. O juízo “a quo” aplicou corretamente o princípio da sucumbência previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

A improcedência da ação, somada à ausência de elementos que ensejassem o deslocamento da causalidade processual para a parte adversa, impõe ao autor da demanda — que não se desincumbiu do seu ônus probatório — a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A tentativa de transferir tais encargos à parte que, desde o início, apresentou documentação idônea demonstrando o adimplemento contratual, revela-se incongruente com os princípios da boa-fé processual e da vedação ao abuso do direito de ação.

Por derradeiro, é necessário repelir, com igual veemência, a pretensão de aplicar entendimentos que tratam da purgação da mora.

Conforme expressamente reconhecido na sentença, o caso dos autos não trata de inadimplência inconteste, mas, ao revés, de comprovação de adimplemento.

Sem inadimplemento, inexiste mora a ser purgada, tornando inócua a aplicação do referido julgado ao caso concreto.

O raciocínio lógico-jurídico aqui é direto: a busca e apreensão é instrumento processual disponível ao credor apenas na hipótese de inadimplemento. A ausência do fato gerador da pretensão — a mora — fulmina a própria viabilidade do exercício do direito.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025